Tribunal: TJBA
Processo: 0560854-94.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560854-94.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DISCUSSÃO DE DIVERSAS MATÉRIAS ENVOLVENDO EXPURGOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO CENSURADO. POSSIBILIDADE. PREFACIAL REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. TÍTULO QUE ATINGE TODOS OS DETENTORES DE POUPANÇA NO BANCO DO BRASIL S/A. LIMITAÇÃO TERRITORIAL RECONHECIDA COMO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.075, STF. PRELIMINAR. AFASTAMENTO. MÉRITO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO – JANEIRO/89.
ATUALIZAÇÃO DO SALDO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ART. 509, §2º, DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DOS ÍNDICES APLICADOS. INSURGÊNCIA ACOLHIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA DEMANDA COLETIVA. PRECEDENTES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. ADOÇÃO DOS ÍNDICES DA POUPANÇA. CABIMENTO. CÁLCULOS. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA DO ART. 475-J, CPC/73. POSSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO QUE NÃO AFASTA A MORA DO DEVEDOR. TEMA 677, STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA. DESPROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 0560854-94.2014.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo do Banco do Brasil S/A e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da autora, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.